Tribunal: TJBA
Processo: 8020582-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8020582-93.2025.8.05.0000 – Comarca de Ibicaraí/BA

Impetrante: Juarez Lima de Alencar Michelli dos Santos

Paciente: Antonio dos Santos Dantas

Advogado: Dr. Juarez Lima de Alencar Michelli dos Santos (OAB/BA: 54.061)

Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibicaraí/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Adriani Vasconcelos Pazelli

Processo de 1º Grau: 8000400-07.2025.8.05.0091

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9° DO CÓDIGO PENAL.) .
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA VIOLÊNCIA POLICIAL,
ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, SUSTENTANDO QUE O PACIENTE NECESSITA DE CUIDADOS MÉDICOS. PREJUDICIALIDADE. REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE PELO JUIZ A QUO EM 09.04.2025, SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, BEM COMO FIXADAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA SUPOSTA VÍTIMA. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado, Dr. Juarez Lima de Alencar Michelli dos Santos (OAB/BA: 54.061), em favor de Antonio dos Santos Dantas, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibicaraí/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 27/03/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 129, §9°, do Código Penal.

III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 80356600), a ilegalidade da prisão em razão da suposta violência policial, a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores e a ofensa ao princípio da presunção de inocência. Aponta, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, sustentando que o paciente necessita de cuidados médicos. Por fim, ressalta a ausência de juntada do laudo de lesão corporal referente à suposta vítima.

IV - Informes judiciais (ID. 80851683) noticiam
in verbis:
“[...] Consoante se extrai, o Habeas Corpus manejado impugna decisão de primeiro grau do ID 493216284, que por ocasião de Audiência de Custódia, no Auto de Prisão em Flagrante lavrado por suposto crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com pedido de prisão preventiva formulado pela D. Autoridade Policial, e diante de requerimento do Parquet, homologou a prisão em flagrante e a converteu em prião preventiva, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta, a comprovação de histórico de violência doméstica reiterada, e ainda, porque o crime em tese incorrido admitia a decretação da medida extrema. A prisão em flagrante ocorreu no dia 27 de março de 2025, sendo comunicada à esta Autoridade no dia seguinte. Realizada a audiência de custódia no dia 28 de março, diante da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, o Paciente permaneceu custodiado, sendo recolhido ao Conjunto Penal de Itabuna. As investigações prosseguiram no bojo do inquérito policial nº 8000446-93.2025.8.05.0091. O Ministério Público, no dia 07 de abril de 2025 distribuiu a ação penal correspondente, autuada sob nº 8000457-25.2025.8.05.0091, imputando ao Paciente Antonio dos Santos Dantas a contravenção penal de vias de fato. Nos termos da decisão do ID 495477972 da ação penal nº 8000457-25.2025.8.05.0091, prolatada em 09 de abril de 2025, ao receber a denúncia, este Juízo deliberou pela revogação da prisão preventiva e concessão da liberdade provisória ao Paciente, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas de urgência. [...]”

V- Compulsando os autos, a partir dos aclaramentos judicia
is, constata-se não mais persistir a coação narrada pelo impetrante, uma vez que a juíza de origem proferiu decisão em 09/04/2025, revogando

a prisão preventiva do paciente, com substituição por medidas cautelares diversas, bem como deferiu medidas protetivas
de urgência em favor da suposta vítima.

VI – Parecer da Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da ordem.

VII – HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8020582-93.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Ibicaraí/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Juarez Lima de Alencar Michelli dos Santos (OAB/BA: 54.061), como Paciente, Antonio dos Santos Dantas e, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibicaraí/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar PREJUDICADA a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.